Tribunal: TJPA
Processo: 0802153-59.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802153-59.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: F. DE AQUINO GALVAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802153-59.2021.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADO: F. DE AQUINO GALVÃO LTDA

RELATOR: Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação cível. Embargos à execução. Execução fundada em contrato administrativo. Fornecimento de peças para veículos e máquinas pesadas. Contrato Administrativo nº 063/2020. Notas fiscais, ordens de fornecimento, notas de empenho e documentos administrativos. Existência de título executivo extrajudicial. Comprovação da relação contratual e da entrega dos produtos. Ausência de assinatura da fiscal do contrato. Irregularidade administrativa interna incapaz de afastar obrigação comprovada. Julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de dilação probatória. Mudança de gestão administrativa. Princípio da continuidade administrativa. Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Norma dirigida ao gestor público. Inoponibilidade ao contratado de boa-fé. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em fornecimento de peças destinadas à manutenção de veículos e máquinas pesadas da municipalidade, decorrente do Contrato Administrativo nº 063/2020, oriundo do Pregão Presencial SRP nº 003/2020.

2. O Município sustentou inexistência de título executivo extrajudicial, ausência de comprovação da efetiva entrega dos produtos, irregularidade das notas fiscais em razão da ausência de assinatura da fiscal do contrato, necessidade de dilação probatória, além de invocar a transição administrativa e o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal como fundamentos para afastar a obrigação executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há sete questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados possuem aptidão para aparelhar execução contra a Fazenda Pública; (ii) verificar se houve comprovação suficiente da entrega dos produtos; (iii) analisar os efeitos da ausência de assinatura da fiscal do contrato nas notas fiscais; (iv) examinar a alegada necessidade de dilação probatória; (v) definir os efeitos da mudança de gestão administrativa sobre obrigações anteriormente assumidas; (vi) verificar a incidência do princípio da continuidade administrativa; e (vii) analisar os reflexos do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a exigibilidade da obrigação executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução não foi instruída apenas com notas fiscais unilaterais, mas com robusto conjunto documental composto por contrato administrativo, documentos do procedimento licitatório, ordens de fornecimento, notas de empenho, notas fiscais e registros administrativos vinculados à execução contratual.

5. As notas de empenho emitidas pela própria Administração Pública evidenciam reconhecimento formal da obrigação assumida, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64.

6. A documentação apresentada demonstra a vinculação entre os empenhos, as ordens de fornecimento e as notas fiscais relativas às peças fornecidas, inexistindo ausência de lastro documental.

7. A ausência de assinatura da fiscal do contrato nas notas fiscais não invalida, por si só, os documentos apresentados, sobretudo porque os autos contêm registros administrativos, carimbos e assinaturas de servidores vinculados à Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura Municipal de Altamira, indicativos do recebimento das mercadorias.

8. Eventuais irregularidades internas da Administração Pública não podem ser opostas ao contratado de boa-fé para afastar obrigação decorrente de fornecimento efetivamente realizado.

9. O Município não apresentou procedimento administrativo de apuração de irregularidade, prova de devolução das peças, recusa formal de recebimento, aplicação de sanções contratuais ou qualquer elemento concreto apto a descaracterizar o fornecimento realizado.

10. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, ônus do qual não se desincumbiu.

11. O julgamento antecipado da lide revelou-se adequado, nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da suficiência do conjunto documental e da ausência de indicação objetiva de prova adicional imprescindível à solução da controvérsia.

12. A mudança de gestão administrativa não afasta obrigações regularmente assumidas pelo ente municipal, incidindo o princípio da continuidade administrativa.

13. O art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 dirige-se ao gestor público e não possui aptidão para desconstituir obrigação regularmente assumida perante terceiro de boa-fé, podendo eventual irregularidade ensejar responsabilização do agente responsável, mas não o inadimplemento contratual da Administração.

14. A vedação ao enriquecimento sem causa impede que o ente público usufrua dos bens fornecidos sem a correspondente contraprestação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento:

1.

Contrato administrativo acompanhado de notas de empenho, ordens de fornecimento, notas fiscais e documentos administrativos correlatos constitui conjunto documental apto a demonstrar obrigação líquida, certa e exigível da Fazenda Pública.

2.

A ausência de assinatura da fiscal formalmente designada no contrato não invalida, por si só, documentos administrativos que contenham registros de recebimento realizados por servidores públicos vinculados à execução contratual.

3.

A mudança de gestão administrativa e eventuais falhas internas de controle não afastam obrigações regularmente assumidas pelo ente público, em razão do princípio da continuidade administrativa.

4.

O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal dirige-se ao gestor público e não pode ser oposto ao contratado de boa-fé para afastar obrigação decorrente de fornecimento efetivamente realizado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, II, 487, I, e 85, §11; Lei nº 4.320/64, arts. 58 e 63; Lei Complementar nº 101/2000, art. 42; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1005799-18.2018.8.26.0344, Rel. Des. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 22.04.2019; TJGO, Apelação nº 5577966-51.2018.8.09.0029, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível; TJRS, Apelação nº 5002570-33.2019.8.21.0005, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJPA, Apelação nº 0003376-97.2019.8.14.0022, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0802153-59.2021.8.14.0005; Recorrente: Município de Altamira; Recorrida: F. de Aquino Galvão Ltda.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos dos Embargos à Execução nº 0802153-59.2021.8.14.0005, opostos em face de JOSÉ MARCELINO GALVÃO – EPP, em demanda vinculada à Ação de Execução nº 0801063-16.2021.8.14.0005.

A empresa exequente sustenta ter fornecido bens e serviços ao ente municipal, no montante de R$ 1.140.780,00, sem a devida contraprestação instruindo a execução com contrato administrativo (Contrato Administrativo nº. 063/2020 – ID. 24174799), notas fiscais, ordens de fornecimento e documentos correlatos.

O Município de Altamira opôs embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, que a execução se fundava em notas fiscais supostamente inadimplidas decorrentes do Contrato Administrativo nº 063/2020, oriundo do Pregão Presencial SRP nº 003/2020, cujo objeto consistia no fornecimento de peças de reposição para veículos e máquinas pesadas. Alegou que, em razão da transição de governo, a nova gestão recebeu poucas informações acerca do inventário patrimonial e da documentação deixada pela administração anterior, razão pela qual não teria conhecimento seguro acerca da efetiva entrega dos produtos indicados nas notas fiscais. Defendeu, ainda, a necessidade de melhor análise documental, por entender que as notas de empenho e notas fiscais apresentadas não comprovariam, por si só, a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, sobretudo diante da ausência de assinatura da fiscal do contrato e da alegada precariedade das máquinas recebidas pela nova gestão.

A decisão inicial recebeu os embargos e concedeu efeito suspensivo à execução nº 0801063-16.2021.8.14.0005, determinando a intimação da parte embargada para apresentação de impugnação.

Em impugnação aos embargos, a parte embargada sustentou a regularidade da dívida, afirmando que o Contrato Administrativo nº 063/2020, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 003/2020, demonstraria a existência da relação jurídica entre as partes e a obrigação assumida pelo ente municipal. Aduziu que a alternância de gestores públicos, decorrente do processo eleitoral, não autorizaria a Administração a alegar desconhecimento de contratos pretéritos regularmente firmados, tampouco a se eximir do pagamento de obrigações assumidas pela gestão anterior. Ao final, requereu a improcedência dos embargos.

A sentença recorrida, lançada ao id 20903017, julgou improcedentes os embargos à execução. O Juízo de origem consignou que o feito comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, por entender suficientes as provas coligidas aos autos. Reconheceu a existência de relação negocial entre as partes, fundada no Contrato Administrativo nº 063/2020, decorrente do Pregão Presencial SRP nº 003/2020, reputando presentes a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito executado. Assentou que as ordens de compra, notas de empenho, notas fiscais e demais documentos juntados na execução seriam aptos a demonstrar a obrigação assumida pelo ente público e a efetiva entrega dos produtos contratados, inclusive com atestado de recebimento. Concluiu que a Administração Pública não poderia se escusar do pagamento sob o argumento de desconhecimento de obrigações contraídas pela gestão anterior, especialmente diante da continuidade administrativa. Por tais fundamentos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o Município embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, id 20903020, o Município de Altamira sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) a ausência de títulos executivos extrajudiciais aptos a aparelhar execução contra a Fazenda Pública, ao argumento de que a mera emissão de notas fiscais não comprova a efetiva entrega dos produtos nem constitui, isoladamente, obrigação líquida, certa e exigível; (iii) que as notas fiscais apresentadas não teriam sido assinadas pela fiscal do contrato designada pela Portaria nº 1784/2019, Sra. Maria Raimunda de Souza, matrícula nº 30870, mas por terceiros, algumas apenas com rubricas ou carimbos diversos, o que afastaria o regular atesto do recebimento dos produtos; (iv) que não haveria nos autos prova suficiente da entrega dos bens indicados nas notas fiscais, sendo necessária dilação probatória; (v) que o julgamento antecipado teria sido inadequado diante da controvérsia acerca da efetiva prestação contratual; (vi) que a Administração Pública deve observar as fases de realização da despesa pública, especialmente liquidação e pagamento, não bastando a existência de empenho; (vii) que a obrigação cobrada estaria relacionada a restos a pagar e a compromissos assumidos no fim do mandato anterior, com invocação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal; (viii) que não se recusa ao pagamento de fornecimentos efetivamente comprovados, mas afirma inexistir título executivo válido e suficiente nos autos; e (ix) que a sentença deve ser reformada, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso e julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na execução.

Em contrarrazões, id 20903022, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença. Afirma, preliminarmente, a tempestividade da manifestação e, no mérito, sustenta: (i) que restou comprovada a relação negocial entre as partes por meio do Contrato Administrativo nº 063/2020, decorrente do Pregão Presencial nº 003/2020; (ii) que o contrato teria sido validamente firmado, com publicidade e assinatura do então Prefeito Municipal; (iii) que o Município tenta se eximir de obrigação regularmente assumida sob o argumento de mudança de gestão; (iv) que não haveria nulidade pelo fato de a fiscal do contrato não ter assinado as notas fiscais, pois a parte contratada não poderia ser responsabilizada por eventual desorganização administrativa; (v) que foram apresentados documentos relativos ao pregão, contrato administrativo, notas fiscais e notas de empenho, com assinaturas de servidores da Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura Municipal de Altamira, inclusive do Prefeito da época; (vi) que a Administração não comprovou quitação das notas fiscais, descumprimento contratual ou irregularidade concreta no fornecimento; (vii) que a existência de obrigações da gestão anterior não afasta a responsabilidade do Município, em razão do princípio da continuidade administrativa; (viii) que o recurso não deve ser recebido com efeito suspensivo; e (ix) que deve ser negado provimento à apelação, com majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

O processo foi distribuído, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, em cumprimento à Emenda Regimental nº. 27/2025

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em examinar: (i) a existência de título executivo apto a aparelhar execução contra a Fazenda Pública; (ii) a suficiência dos documentos apresentados para comprovação da obrigação executada; (iii) a relevância da ausência de assinatura da fiscal do contrato nas notas fiscais; (iv) a alegada inexistência de prova da efetiva entrega dos produtos; (v) a necessidade de dilação probatória; (vi) a possibilidade de incidência do princípio da continuidade administrativa; e (vii) os reflexos do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a obrigação executada.

Na origem, o Município de Altamira opôs embargos à execução em face da cobrança promovida pela empresa apelada, no valor de R$ 1.140.780,0,, sustentando, em síntese, a inexistência de título executivo válido, a ausência de comprovação suficiente da entrega dos produtos, a fragilidade das notas fiscais apresentadas, a ausência de assinatura da fiscal do contrato, a necessidade de dilação probatória, bem como a impossibilidade de responsabilização da nova gestão por obrigações supostamente assumidas pela administração anterior.

1. Da existência de título executivo e da relação contratual

Na origem, o Município sustentou a inexistência de título executivo apto a embasar a execução, ao argumento de que as notas fiscais apresentadas pela empresa exequente não demonstrariam obrigação líquida, certa e exigível.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução não foi instruída exclusivamente com notas fiscais produzidas unilateralmente pela empresa credora.

Ao contrário, a pretensão executiva encontra-se fundada em robusto conjunto documental composto por: i) Contrato Administrativo nº 063/2020; ii) documentos do Pregão Presencial SRP nº 003/2020; iii) ordens de fornecimento; iv) notas de empenho; v) notas fiscais; vi) documentos administrativos vinculados à execução contratual; e vii) registros de recebimento e circulação interna de documentos no âmbito municipal.

O Contrato Administrativo nº 063/2020 foi regularmente celebrado entre as partes para fornecimento de peças destinadas à manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas do Município de Altamira.

A própria Administração Pública reconheceu formalmente a relação contratual ao emitir notas de empenho vinculadas às aquisições realizadas.

Nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64: “Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

A emissão do empenho não constitui mero ato burocrático destituído de relevância jurídica. Trata-se de ato administrativo formal por meio do qual a Administração reserva dotação orçamentária e reconhece a assunção de obrigação vinculada à contratação realizada.

Além disso, o art. 63 da mesma Lei estabelece: “Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

No caso concreto, os documentos apresentados demonstram não apenas a existência da contratação, mas também a vinculação entre empenhos, ordens de fornecimento e notas fiscais correspondentes aos produtos fornecidos.

Não há, portanto, ausência de lastro documental.

A insurgência do Município limita-se à tentativa de desqualificar a documentação produzida sem, contudo, demonstrar concretamente qualquer falsidade, irregularidade material ou inexistência do fornecimento.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que documentos administrativos vinculados à execução contratual — especialmente notas fiscais acompanhadas de empenhos e ordens de fornecimento — constituem elementos suficientes à demonstração da obrigação assumida pela Administração Pública, sobretudo quando inexistente prova de quitação:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO . CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE, ACOMPANHADO ADEMAIS DE NOTA DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS, COM PROVA DE EFETIVO RECEBIMENTO, É MEIO ADEQUADO COMO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O contrato administrativo, sobretudo quando acompanhado de nota de empenho fornecida por agente público, e respectivas notas fiscais, por traduzirem atos do Poder Público, podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais e, consequentemente, embasarem ação executiva. Precedentes do STJ. Sentença mantida . Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10057991820188260344 SP 1005799-18.2018.8 .26.0344, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 22/04/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTA FISCAL. NOTA DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL A EMBASAR A EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Julgam-se improcedentes os embargos a execução, quando reconhecido o direito do exequente, e não tendo o executado feito prova em contrário de fato extintivo ou modificativo . Art. 333, II, do CPC. 2. A nota fiscal é tida como documento que contém a obrigação de pagamento de quantia determinada pela entrega da mercadoria em momento certo . 3. O empenho cria para o Ente Público a obrigação de pagamento, nos termos do art. 58 da lei 4320 /64, caracterizando-se como título executivo extrajudicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça . 4. Subsistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a prestação do serviço ao Município, configurado está o vínculo jurídico existente entre ele e a parte Autora, o que enseja o direito de receber pela comprovada prestação do serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito do Município. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 55779665120188090029 CATALÃO, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, conforme entendimento da jurisprudência, a ausência de empenho prévio não invalida, por si só, a obrigação de pagamento, quando comprovada a prestação do serviço ou o fornecimento de bens:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EMPENHO PRÉVIO . DESNECESSIDADE. PROVA PRODUZIDA PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO QUE COMPROVA À SACIEDADE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE . - É preclara a orientação, tanto no âmbito do STJ quanto no deste Tribunal, de que se devidamente comprovada a prestação de serviços em favor de ente público, ausente má-fé do prestador, é devido o pagamento, desimportando ausência de empenho, a fim de se evitar o enriquecimento sem justa causa da administração pública.- Caso em que ficou comprovada a prestação dos serviços discriminados nas ordens de serviço, de modo que devido o seu pagamento, mesmo que haja eventual irregularidade na contratação; entendimento em sentido contrário acarretaria no enriquecimento sem justa causa da administração pública, o que não pode ser tolerado.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50025703320198210005, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Julgado em: 08-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50025703320198210005 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 08/08/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)

2. Da alegação de ausência de assinatura da fiscal do contrato

Sustenta o Município que as notas fiscais não teriam sido assinadas pela fiscal do contrato designada pela Portaria nº 1784/2019, Sra. Maria Raimunda de Souza, circunstância que afastaria a validade do atesto de recebimento dos produtos.

Também não assiste razão ao apelante.

Embora as notas fiscais não contenham assinatura da fiscal especificamente designada, verifica-se dos autos que diversos documentos apresentam rubricas, carimbos e assinaturas de servidores vinculados à Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura Municipal de Altamira, indicando recebimento administrativo das mercadorias fornecidas.

A eventual ausência de assinatura da fiscal formalmente indicada não possui aptidão, por si só, para invalidar a documentação apresentada pela contratada, sobretudo quando o próprio ente público produziu documentos administrativos relacionados à execução contratual.

Não se pode transferir ao particular contratado os ônus decorrentes de eventual deficiência organizacional interna da Administração Pública.

Ademais, inexiste demonstração concreta de falsidade documental, fraude, inexistência do fornecimento ou recusa administrativa contemporânea ao recebimento dos produtos.

Demais disso, a jurisprudência desta corte é firme no entendimento acerca da comprovação de entrega, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO . NOTAS FISCAIS E COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO QUANTO A FATO IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA . AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora de gêneros alimentícios para a merenda escolar municipal, condenando o ente público ao pagamento de R$ 25.524,00, acrescido de juros e correção, bem como ao ressarcimento de custas e honorários advocatícios. 2. O recurso alega ausência de prova de entrega dos produtos, irregularidade documental e impossibilidade de condenação ao ressarcimento de custas diante da gratuidade concedida à parte autora . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou comprovada a efetiva entrega dos gêneros alimentícios contratados; (ii) apurar se o Município apresentou prova suficiente de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora; (iii) avaliar a possibilidade de condenação ao ressarcimento de custas processuais quando deferida justiça gratuita ao autor. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. Conjunto probatório composto por contrato administrativo, notas fiscais assinadas por servidor recebedor e notificação extrajudicial, suficientes para comprovar a entrega dos produtos. 5. Ausência de instauração de processo administrativo ou de prova mínima pelo Município capaz de afastar a presunção de veracidade dos documentos . Aplicação do art. 373, II, do CPC. 6. Incabível a condenação ao ressarcimento de custas processuais . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao ressarcimento de custas processuais, mantidos os demais termos da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00033769720198140022 29815672, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, resta amplamente comprovada a entrega dos bens e a aceitação dos produtos por agente público.

3. Da alegação de ausência de prova da efetiva entrega dos produtos

O Município afirma que não há prova suficiente da efetiva entrega das peças descritas nas notas fiscais.

Todavia, a alegação permanece no campo genérico.

Os documentos juntados aos autos evidenciam a vinculação entre contrato administrativo, ordens de compra, empenhos e notas fiscais correspondentes ao fornecimento realizado.

Além disso, a Administração Pública não apresentou qualquer: i) procedimento administrativo de apuração de irregularidade; ii) documento de recusa de recebimento; iii) prova de devolução de peças; iv) registro de inadimplemento contratual da fornecedora; v) notícia de aplicação de sanções administrativas; e vi) demonstração de pagamento das notas executadas.

A insurgência do Município funda-se essencialmente na alegação de mudança de gestão administrativa e na dificuldade de localização de documentos internos da administração anterior.

Entretanto, a mera alegação de desorganização administrativa não possui força suficiente para afastar documentos produzidos pela própria municipalidade durante a execução contratual.

Nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Cabia ao Município demonstrar concretamente fato apto a descaracterizar a obrigação executada, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Da alegada necessidade de dilação probatória

Sustenta o apelante que o julgamento antecipado da lide foi inadequado diante da controvérsia acerca da efetiva entrega dos produtos.

Todavia, correta a sentença ao reconhecer a suficiência do acervo documental existente nos autos.

O art. 355, I, do CPC dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso concreto, o Município não indicou objetivamente qual prova específica seria imprescindível à elucidação da controvérsia.

A pretensão recursal limita-se à alegação genérica de necessidade de maior instrução, sem demonstrar concretamente quais fatos dependeriam de prova adicional.

Não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

Além disso, a controvérsia possui natureza predominantemente documental, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os documentos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial.

5. Da continuidade administrativa e da mudança de gestão

O Município sustenta que a nova gestão recebeu informações precárias da administração anterior, inexistindo segurança acerca do fornecimento efetivamente realizado.

A tese igualmente não prospera.

O ente público possui personalidade jurídica contínua e permanente, não se confundindo com os gestores temporariamente investidos no exercício da função administrativa.

A mudança de governo não possui o condão de extinguir obrigações regularmente assumidas pela Administração Pública.

Incide, no caso, o princípio da continuidade administrativa, segundo o qual as obrigações validamente contraídas vinculam as gestões subsequentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“A mudança de gestão administrativa não constitui fundamento apto a afastar obrigação regularmente assumida pela Administração Pública.”

Eventuais irregularidades internas, falhas de controle ou dificuldades de transição administrativa devem ser apuradas nas esferas próprias, sem prejuízo do direito do contratado de boa-fé.

Admitir entendimento diverso implicaria permitir enriquecimento sem causa da Administração Pública.

6. Da alegação fundada no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal

O apelante invoca o art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, sustentando que as obrigações executadas teriam sido assumidas no final do mandato anterior sem adequada disponibilidade financeira.

A tese não afasta a obrigação executada.

O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limitação dirigida ao gestor público quanto à assunção de despesas nos últimos quadrimestres do mandato.

Eventual violação à norma pode ensejar responsabilização administrativa, civil ou penal do agente público responsável, mas não possui aptidão automática para invalidar obrigações regularmente assumidas perante terceiro de boa-fé.

A contratada não pode ser penalizada por eventual irregularidade interna da Administração, sobretudo quando demonstrada a existência da contratação e a execução contratual.

A vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública impede que o ente estatal usufrua dos bens fornecidos sem a correspondente contraprestação financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026